Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718300-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA, GESSE COSTA ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O assistente de acusação pede para acompanhar o julgamento dos embargos de declaração, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 54105173). Defere-se o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES